Tribunal: CARF
Processo: 10730.003927/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003927/2005-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
DORIS F ERREIRA NERY DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir do lançamento os rendimentos recebidos da UNESCO no
âmbito do PNUD.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003927/2005-23
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003927/2005-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração do Imposto de
Renda Pessoa Física, relativo aos exercícios 2001, 2002, 2003 e 2004, o qual resultou em crédito
tributário no montante de R$153.020,87 (calculados até 29/07/2005).
O referido lançamento teve origem na constatação das infrações “Omissão de
ganho de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais”, “Rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF” e “Multas isoladas por falta de recolhimento do IRPF
devido a título de camê-leão”, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
08/14.
Inconformada com a exigência, apresentou impugnação, alegando, em síntese e
resumidamente, que:
=> é servidora de organismo internacional (UNESCO/ONU) e, assim, com base
na legislação brasileira, inclusive Constituição Federal e CTN, bem como nos Tratados,
Acordos e Convenções Internacionais, e em doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos do referido organismo;
=> a legislação não faz distinção entre os servidores dos organismos
internacionais relativamente às categorias funcionais, para gozo da isenção e nos termos de seu
contrato de trabalho com a UNESCO, há vínculo laboral ou empregatício, não se caracterizando
a prestação de serviços de forma eventual;
=> a própria Secretaria da Receita Federal firmou entendimento, por meio do
Parecer Normativo n° 717/1979, no sentido de que os funcionários que prestam serviço às
Nações Unidas gozam da isenção do imposto de renda, excetuando-se do beneficio tão somente
as remunerações pagas por taxa horária;
=> que não pode ser punido por não ter seu o nome incluído na lista mencionada
pela fiscalização, pois a isenção do imposto de renda está prevista em tratados e convenções
internacionais, não sendo cabíveis inovações por parte de normas complementares as quais têm a
finalidade de completar e não de inovar;
=> no que conceme às orientações contidas nas perguntas 137 e 138 do
“Perguntas e Respostas”, entende que se enquadra no item de n° 2, pois o de n° 3 é destinado
àqueles que prestam serviços à UNESCO sem vínculo empregatício, isto é, os remunerados por
hora trabalhada ou por tarefa;
Por fim, requer seja declarada a insubsistência e improcedência das infrações
impugnadas, com a subsequente inexigibilidade do crédito tributário lançado.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003927/2005-23

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> logo de início vale salientar que a contribuinte não impugnou a infração de
omissão de rendimentos de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais”, “Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF” e “Multas isoladas por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de camê-leão”. O(A) contribuinte impugna apenas as
infrações: “Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF” e “Multas isoladas por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de camê-leão”, de forma que é de se considerar a parte do
lançamento não contestada, qual seja, “Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais”, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.°70.235, de 1972, com
a redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não impugnada e,
portanto, não litigiosa.
=> no que se refere aos rendimentos foram recebidos da UNESCO, tal matéria
encontra-se disciplinada pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto n° 59.308, de 1966. Visto que a UNESCO corresponde a uma Agência
Especializada da ONU, com relação aos seus funcionários, aplica-se a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas, adotada em
21/11/1946.
De análise ao texto mencionado, verifica-se que a determinação da categoria de
funcionários beneficiados com os privilégios cabe às Agências Especializadas, que gozam de
autonomia, inclusive, para renunciar a qualquer imunidade concedida aos seus funcionários.
Observa-se, que o prestador de serviços, contratado no local, não teria direito à imunidade de
jurisdição, nos termos da alínea “a” da 19° Seção 18 do Artigo 6° da citada Convenção, tendo
em vista que a atividade exercida é meramente executória ou técnica.
A Convenção que rege o tema exige que o beneficiário da isenção seja funcionário
da Agência Especializada e que conste na lista elaborada pela Agência, sujeita à comunicação ao
Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros. Assim, a
necessidade de indicação dos nomes e das categorias dos funcionários que tem direito à isenção
representa uma exigência da própria Convenção, e não da Receita Federal. Ou seja, o nome
contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o gozo da isenção.
Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os funcionários das Agências Especializadas
fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários internacionais mais graduados, que
necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas
funções. A determinação da categoria de funcionários beneficiados com os privilégios cabe a
Agência Especializada, com comunicação ao Secretário Geral da ONU, a ser comunicada
periodicamente aos Governos.
Ressalte-se que é a própria Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Agências Especializadas das Nações Unidas, de 21/11/1947, dispõe que os nomes dos
funcionários compreendidos nas categorias às quais se aplicam os benefícios do artigo 6°, no
qual está incluída a 19° Seção, alínea b, que trata da isenção aqui pleiteada, serão comunicados
periodicamente aos Governos de todos os Membros.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003927/2005-23

Ademais, há que se ressaltar que o interessado não é funcionário do PNUD e não
teve seu nome relacionado nas listas enviadas à Receita Federal pelo Organismo internacional,
não se enquadrando na hipótese de isenção, de acordo com a legislação em vigor.
Assim, entende que a contribuinte não pertencia ao quadro efetivo da UNESCO,
ou seja, não era funcionário(a) do Agência, tal como exigido pela legislação que concede a
isenção. Ressalte-se que nos contratos havia previsão de prestação de serviços para prazos certos
e determinados.
=> no que conceme às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se apenas sobre a questão em
análise e vinculando apenas as partes envolvidas naqueles litígios, consoante o disposto no
Parecer Normativo CST n° 390/1971.
A contribuinte reclama, ainda, da aplicação concomitante da multa de oficio e da
multa isolada. As duas são as multas de oficio, e que não são excludentes, uma a ser lançada
sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as
infrações cometidas – declaração inexata e falta de pagamento do carnê leão - que têm bases de
cálculos distintas. Logo, como o(a) contribuinte deixou de incluir no campo referente a
rendimentos tributáveis de sua declaração de rendimentos, os valores recebidos de fonte situada
no exterior, bem como, deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a título de camê
leão sobre os valores recebidos, é cabível a aplicação das duas multas, a isolada, que deve incidir
sobre o valor do imposto que deixou de ser pago em cada mês do ano-calendário, e a
proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado no ajuste anual. g
Não obstante à propriedade do procedimento fiscal cumpre atentar para a redação
dada ao art. 44 da Lei n9 9.430, de 1996, que determinou a redução de alíquota de 75% para
50%. Neste diapasão, acompanha a DRJ a jurisprudência administrativa dominante no Conselho
de Contribuinte.
Assim, em homenagem aos princípios da legalidade e retroatividade benigna,
reduz-se de oficio o percentual da multa isolada para cinquenta por cento, (50%). E VOTA por
julgar IMPROCEDENTE a impugnação e MANTER EM PARTE o crédito tributário
Em sede de Recurso Voluntário, aduz a contribuinte que entende que tem direito a
isenção, motivo pelo qual não lançou tal rendimento como tributável. Junta posicionamentos
administrativos e judiciais corroborando seu entendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003927/2005-23

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Cabe repetir que em face da não impugnação referente à omissão de tal tema se
torna incontroverso . Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto 70.235, de l972,
considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada. Tal crédito foi
transferido para processo apartado para ser devidamente cobrado.

Quanto ao lançamento que se refere a omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de Organismo Internacional (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD), o acórdão recorrido aduz que a contribuinte não goza de isenção do Imposto de Renda
sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnica contratada residente no País e não
funcionária do Organismo Internacional.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos de Organismos Internacionais, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do PNUD.
Trata-se do Recurso Especial no 1.306.393DF, julgado em 24/10/2012, sendo
relator o Ministro Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.224 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.003927/2005-23

Ressalto que a Súmula CARF no 39, que apontava a natureza tributável desses
rendimentos, foi revogada por meio da Portaria no 3, de 9/1/2018. Assim, deve ser dado
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os rendimentos recebidos no
âmbito do PNUD.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital